Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. CONDUÇÃO. IMPRUDÊNCIA. NECESSDIADE DE PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS. POSSIBILIDADE.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações.
3. O requisito da hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros da parte beneficiada, isto é, ao seu aspecto econômico, pois abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Em casos de acidentes de trânsito, a inversão do ônus da prova pode ser justificada pela vulnerabilidade técnica da vítima, quando não possui os meios necessários para produzir provas sobre a acuidade do motorista na condução do veículo.
5. Recurso conhecido e não provido.